Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701740-70.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO BARBOSA DA CUNHA, AGEMED SAUDE S/A APELADO: AGEMED SAUDE S/A, EDMUNDO BARBOSA DA CUNHA DESPACHO Trata-se de apelação manejada por EDMUNDO BARBOSA DA CUNHA (autor) e AGEMED SAÚDE S/A (réu) contra sentença por meio da qual o d. Juiz da 2a Vara Cível do Gama, confirmando os efeitos da tutela antecipadamente deferida, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a custear o tratamento médico prescrito ao autor por seu médico assistente, bem como a condenou ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, além dos fundamentos que entende relevantes para o provimento do recurso, a parte apelante AGEMED SAÚDE S/A requereu a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo, em síntese, que passa por problemas financeiros que a impedem de pagar as custas e despesas processuais. Apresenta, como prova, um aparente balancete atinente ao mês de dezembro/2019 (id. 17792830). Em contrarrazões (id. 17792838), o autor impugna o pedido de gratuidade, aduzindo, em síntese, que, não obstante o saldo negativo no mês de 12/2019, o que se repete em alguns outros meses, geralmente, a recorrente termina os meses em situação favorável, ressaltando que o último saldo constante no caixa da empresa era de quase R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Verifico que o documento apresentado pela apelante trata-se de um balancete desatualizado em relação ao momento da interposição do recurso (15/06/2020), o qual sequer é assinado por um profissional de contabilidade que possa conferir segurança as informações constantes no aludido documento. Nestes termos, com fundamento no art. 99, §2o, do CPC, determino a intimação da apelante AGEMED SAÚDE S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar os seus balancetes financeiros mais atuais (art. 163, VI, da Lei 6.404/1976) e, caso queira, outros documentos atualizados que repute necessários para a comprovação do alegado, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora